Tribunal: TJDFT
Processo: 0012347-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0012347-37.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: ELIETE APARECIDA PERUCCI DE ALBUQUERQUE, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ELIETE APARECIDA PERUCCI DE ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Ids. 48364944 e 48595188), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora